Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 30 ANOS NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA. FUNÇÕES DISTINTAS DO MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente, professora da rede pública de ensino, aposentada de forma proporcional, pretende que, no cálculo da proporcionalidade de seus proventos, seja aplicado desconsiderado a contribuição previdenciária desembolsada antes da sua atuação como professora e aplicado o divisor de 25 anos. Afirma que seus proventos proporcionais foram indevidamente calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos, para mulheres). Requer a condenação dos réus à obrigação de regularizarem os proventos da autora, conforme cálculos apresentados; e ao pagamento dos valores retroativos devidos. Subsidiariamente, pleiteia a regularização dos seus proventos com base nos seus 17 anos de contribuição como professora ocupante de cargo público e com o divisor de 25 anos, além da condenação dos réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3. Na situação em tela, a parte autora logrou comprovar a sua admissão no cargo de professor de educação básica na data de 06/04/2000, e a sua aposentadoria em 19/11/2017 (ID 24602521), em face de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível à adaptação (ID 24602522 - Pág. 2).
4. As provas dos autos demostram, ainda, a atuação da autora no cargo público de professor durante 17 anos, 6 meses e 20 dias (ID 24602522 - Pág. 18); a averbação de 1 ano e 3 meses de função de professor temporário da rede pública; e a averbação de 5 meses em funções diversas do magistério.
5. A aposentadoria especial de professor exige a exclusividade de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.
6. Verifica-se que os réus contabilizaram, administrativamente, 19 anos, 3 meses e 8 dias de contribuição (ID 24602522 - Pág. 19), referentes a soma dos referidos períodos de contribuição previdenciária pagos pela autora.
7. Desse modo, inexistindo exclusividade de função de magistério no período de contribuição contabilizado pelos réus, encontra-se justificada a utilização do divisor de 30 anos de contribuição, em detrimento do divisor utilizado para a aposentadoria dos professores, de 25 anos.
8. Ressalta-se a ausência de demonstração de erro da administração pública apto à condenação dos réus ao pagamento de valores referentes a período anterior ao ajuizamento da presente demanda.
9. Lado outro, constata-se a possibilidade de revisão da aposentadoria da autora, tendo em vista a comprovação do exercício da função de magistério durante o período de 18 (dezoito) anos (ID 24602522 - Pág. 1 e ID 24602522 - Pág. 15).
10. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedente: (ADI 3104, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02297-01 PP-00139 RTJ VOL-00203-03 PP-00952). Nesse sentido, o teor do enunciado de Súmula n. 359 do e. Supremo Tribunal Federal: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."
11. Acerca da aposentadoria do professor, dispõe o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998: “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
12. Ainda que o dispositivo constitucional mencione tão somente a alínea “a” do inciso III do parágrafo 1o (relativa à aposentadoria voluntária com proventos integrais), a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que se aplica a redução de 5 (cinco) anos também para o cálculo dos proventos proporcionais de professores públicos.
13. Nesse sentido, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” (RE 717.701 ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-2-2013, 2a T, DJE de 11-3-2013.). Em idêntico sentido: ARE 738.222 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 27-5-2014, 1a T, DJE de 12-6-2014. Julgados recentes do STF reforçam o mesmo posicionamento: “[...] 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. [...]”. (ARE 1.014.902 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).
14. Com efeito, acolhido o período de contribuição previdenciária de 18 anos, referente a período de função exclusiva de magistério, cabível a aplicação aposentadoria proporcional prevista para os professores à autora, com o divisor de 25 anos, calculado com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
15. Prejudicado o pedido subsidiário.
16. Destarte, a sentença merece parcial reforma para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar os réus à obrigação de aplicar à aposentadoria proporcional por invalidez da autora somente o tempo de contribuição de efetivo exercício em funções de magistério, os quais contabilizam 18 (dezoito) anos, bem como o divisor de 25 anos, conforme a redução prevista no art. 40, § 5o, da CRFB/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998; e, ainda, a obrigação de pagar as diferenças devidas a título proventos de aposentadoria, a contar de agosto de 2020 até a efetiva implementação do referido cálculo no contracheque da autora, em valor a ser corrigido monetariamente do desembolso de cada parcela, pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, acrescidos dos juros de mora a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.
18. Sem condenação aos pagamentos de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.